Tribunal: STF
Processo: ARE 1352514
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-08
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    MANDADO DE SEGURANÇA. Tombamento das estações de metrô Liberdade, Armênia, Portuguesa Tietê e Santana. Ausência de notificação do proprietário sobre a instauração de procedimento administrativo. Art. 13, 14 e 15 da LM nº 10.032/85. Ampla defesa e contraditório. Procedimento administrativo. Nulidade. Nulidade. O procedimento passa por três fases: (a) o pedido de qualquer interessado, de membro do Conselho ou do órgão técnico de apoio, a que se segue (embora não mencionado na lei, especialmente nos dois primeiros casos) a análise da pertinência do pedido, como se nota da extensa justificativa feita no procedimento em questão (art. 13) (não há, ainda, um processo de tombamento); (b) verificado o interesse histórico ou artístico, o Conselho abrirá o processo de tombamento [ainda provisório, como se vê do art. 14 § 2º e 15] por resolução publicada no Diário Oficial do Município, de que o proprietário será notificado. Note-se que a notificação sucede à abertura do processo (art. 14); (c) qualquer interessado poderá opor-se ao tombamento no prazo de quinze dias, após o qual, na falta dela ou examinada a contestação, o Conselho decidirá pela manutenção ou não do tombamento, a ser homologada pelo Prefeito (art. 15). É o que ocorreu. 2. Procedimento administrativo. Notificação. O impetrante não discute a pertinência e legalidade do tombamento em si, mas apenas o vício formal que alega. O impetrante foi devidamente notificado e eventual lapso administrativo estaria superado pela inércia da impetrante, que após tomar conhecimento da nulidade não a sinalizou à administração nem contestou o pedido no prazo que lhe foi oferecido. Segurança denegada. Recurso desprovido. 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do art. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    O vício formal mencionado pela impetrante consiste em não ter sido notificada da abertura do processo de tombamento, conforme determina o art. 14, § 1º da LM nº 10.032/85. Segundo afirma, a única comunicação que recebeu sobre o processo de tombamento foi o Ofício nº 596- N/CONPRESP/2017, de 22-11-2017, entregue em 24-11-2017 (fls. 194), às vésperas da reunião em que se deliberou sobre o tombamento, realizada em 27-11-2017; alega que não houve tempo hábil para que tomasse conhecimento e analisasse o processo administrativo de tombamento das suas estações, impossibilitando-a de enviar um representante à reunião, já que da notificação não constava horário e local.



    (...)



    O procedimento passa por três fases: (a) o pedido de qualquer interessado, de membro do Conselho ou do órgão técnico de apoio, a que se segue (embora não mencionado na lei, especialmente nos dois primeiros casos) a análise da pertinência do pedido, como se nota da extensa justificativa feita no procedimento em questão (art. 13) (não há, ainda, um processo de tombamento); (b) verificado o interesse histórico ou artístico, o Conselho abrirá o processo de tombamento [ainda provisório, como se vê do art. 14 § 2º e 15] por resolução publicada no Diário Oficial do Município, de que o proprietário será notificado. Note-se que a notificação sucede à abertura do processo (art. 14); (c) qualquer interessado poderá opor-se ao tombamento no prazo de quinze dias, após o qual, na falta dela ou examinada a contestação, o Conselho decidirá pela manutenção ou não do tombamento, a ser homologada pelo Prefeito (art. 15). 



    O impetrante, segundo informa, foi notificado em 24-11-2017 por ocasião da abertura do processo de tombamento (art. 14) e contestou o pedido fora do prazo; o tombamento [provisório] foi mantido. Não houve ofensa, mas descuido do impetrante ao manifestar-se no procedimento administrativo: não compareceu à reunião e não se manifestou, nem mesmo para indicar à autoridade coatora a nulidade formal que entendia ter ocorrido. Eventual lapso administrativo ficou superado pela inércia da impetrante, que após tomar conhecimento da nulidade não a sinalizou à administração, mesmo tendo tempo hábil para tanto, já que a homologação da resolução de tombamento ocorreu mais de vinte dias depois, em 18-12-2017, com publicação na imprensa oficial em 21-12-2017 (fls. 215/217). Ainda, verifica-se que não houve prejuízo à defesa e ao contraditório da impetrante no procedimento administrativo, sobretudo considerando que o prazo para contestar o tombamento iniciou-se apenas após a reunião realizada em 27-11-2017, conforme expressamente indicado na notificação de fls. 194; aliás, verifica-se a fls. 228/250 que a impetrante contestou, porém intempestivamente (fls. 251). A segurança foi bem denegada.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de novembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente